Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-92.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLACI TERESINHA KERBER - CPF: 453.619.161-53 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO
A QUO
. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM SER DEBITADOS A CARGO DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO TJ/MT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente postula pelo recebimento da diferença de vencimentos retroativos à data do requerimento administrativo de concessão de elevação de nível funcional no cargo de técnico em nutrição escolar no Município de Várzea Grande.

2. Os efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.

3. No caso concreto, a Recorrente protocolou o requerimento de elevação de nível em 27/08/2014 (ID 783931)
e posteriormente em 11/08/2015 (ID nº 58903538)
, sendo que a portaria de deferimento do pedido somente fora publicada 07/10/2020, ou seja, seis anos após, sendo necessário, inclusive, a impetração de Mandado de Segurança que determinou que autoridade coatora, ora Recorrida, realizasse a análise do pedido administrativo.

4. Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido. Ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado,
desde a data do protocolo do requerimento administrativo.

5. Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira, e não apenas da data da portaria de deferimento ou da efetiva implementação da elevação do nível. Precedentes do E. TJ/MT.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente postula pelo recebimento da diferença de vencimentos retroativos à data do requerimento administrativo de concessão de elevação de nível funcional no cargo de técnica em nutrição escolar no Município de Várzea Grande.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido MUNICÍPIO DE CUIABÁ refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020